Tribunal: TJES
Processo: 5004026-59.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004026-59.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADHEMAR BISSOLI e outros

APELADO: MARA FAGUNDES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE EXERCIDA POR MAIS DE TRINTA ANOS. OCUPAÇÃO POR TOLERÂNCIA. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação possessória, que julgou improcedentes os pedidos de reintegração de posse. Os apelantes alegam que exerceram posse mansa, pacífica e duradoura sobre o imóvel por mais de trinta anos, sendo a ocupação da requerida decorrente de mera tolerância, posteriormente convertida em esbulho com o ajuizamento de ação de usucapião. Sustentam, ainda, que não foram partes na referida ação de usucapião, cujos fundamentos foram utilizados pela sentença impugnada, e que há robusta prova documental e testemunhal da posse legítima exercida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores/apelantes exerceram posse legítima e contínua sobre o imóvel por tempo suficiente a ensejar proteção possessória; (ii) estabelecer se a ocupação da requerida configura esbulho possessório apto a justificar a reintegração da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse se caracteriza pelo exercício, pleno ou não, de poderes inerentes à propriedade, conforme art. 1.196 do Código Civil, sendo que o ajuizamento de ação possessória exige a comprovação da posse, do esbulho e da data em que ocorreu, nos termos do art. 561 do CPC.

A prova documental e testemunhal demonstra que ADHEMAR BISSOLI exerceu posse direta sobre o imóvel por mais de trinta anos, tendo construído a casa com esforço próprio e mantido vínculos com o bem mesmo após sua saída por motivos de saúde.

A requerida ocupou o imóvel em razão de relacionamento pessoal com o possuidor, sem exercer posse exclusiva ou com ânimo de dona, caracterizando-se sua permanência como mera detenção por tolerância, o que afasta a configuração de posse apta a gerar usucapião, conforme art. 1.208 do Código Civil.

A tentativa de aquisição da posse pela requerida por meio da propositura de ação de usucapião, pouco tempo após a saída voluntária do possuidor, caracteriza esbulho possessório, especialmente diante da ausência de transcurso do prazo legal mínimo para a aquisição da propriedade por usucapião.

A ação de reintegração de posse preenche os requisitos legais, havendo elementos suficientes para reconhecer o esbulho praticado e restabelecer a posse aos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O exercício de posse por mais de trinta anos, com ânimo de dono, ainda que não registrado em nome do possuidor, é protegido juridicamente quando comprovado por robusta prova documental e testemunhal.

A ocupação de imóvel por mera tolerância decorrente de vínculo pessoal com o possuidor não configura posse legítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ADHEMAR BISSOLI
e
MARIA DO CARMO SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital (evento nº 15836538), que, nos autos da ação possessória que movem em desfavor de
MARA FAGUNDES
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 15836541, em resumo, os apelantes sustentam que:
(i)
jamais foram partes no processo de usucapião em que se baseou a sentença de primeiro grau, tampouco eram proprietários do bem, sendo os reais proprietários o filho do primeiro apelante e seus sobrinhos, os quais reconhecem a posse legítima do autor sobre o imóvel;
(ii)
o imóvel foi edificado pelos próprios autores, com esforço pessoal do primeiro apelante, inclusive como pedreiro, tendo exercido posse contínua por mais de trinta anos;
(i
ii
)
a requerida nunca deteve a posse a título próprio, mas sim como mera detentora, e que o esbulho somente se consumou quando esta ajuizou ação de usucapião, posteriormente à saída voluntária do imóvel pelo autor para tratamento sob cuidados familiares;
(
i
v)
a documentação acostada aos autos (contas de consumo, cadastro municipal, recibos de pagamento) e a prova testemunhal são robustas e evidenciam a posse legítima dos apelantes e o esbulho praticado pela requerida; e que
(v)
a sentença recorrida diverge da realidade fática e documental dos autos, merecendo ser reformada, especialmente porque a ação de usucapião ainda não transitou em julgado.

De início, embora a apelada alegue que os recorrentes não são destinatários da gratuidade da justiça, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de infirmar a condição de precariedade reconhecida em primeiro grau, razão pela qual não merece acolhimento o pleito de revogação do benefício.

Na sequência, releva notar que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil.

S
egundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, cumpre destacar que esta colenda Terceira Câmara Cível, quando do julgamento da apelação interposto na ação de usucapião registrada sob o nº 0000997-57.2019.8.08.0021, ao dar provimento à irresignação, reconheceu que a requerida
MARA FAGUNDES
, ora apelada, ocupava o imóvel objeto desta ação possessória por ato de mera tolerância, conforme fundamentos abaixo transcritos lançados nos aludidos autos (evento nº 15836545):

[...]

A prova testemunhal e documental evidencia, de forma robusta, que a autora jamais exerceu posse exclusiva, mansa ou ininterrupta com ânimo de dona, mas sim ocupava o imóvel por mera tolerância de ADHEMAR CESAR BISSOLI, que ali residia até o ano de 2018, sendo retirado por motivos de saúde, como o diagnóstico de Alzheimer, situação também comprovada nos autos.

Ressalte-se que o eventual início de ocupação pela autora remonta, quando muito, ao ano de 2018, sendo que a ação de usucapião foi ajuizada em fevereiro de 2019, não havendo sequer o decurso do prazo de um ano completo entre a alegada saída do possuidor e a propositura da ação, o que esvazia o requisito temporal essencial para a aquisição por usucapião extraordinária.

O exercício da posse por mera permissão ou tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induz usucapião. Também não se admite o cômputo de tempo de posse viciada por clandestinidade ou violência, sendo indispensável a cessação do vício para início da contagem do prazo aquisitivo.

[...]

Para além da ocupação por mera permissão, este colegiado também identificou elementos que indicam a posse do apelante sobre o imóvel em questão, do qual somente ausentou-se para tratamento de saúde, nos seguintes moldes:

[...]

Neste caso, destaca-se que a escritura pública de compra e venda de fls. 94/98 demonstra que o imóvel foi adquirido em 20 de setembro de 1985, muito antes da alegada convivência entre a autora e a parte ADHEMAR CESAR BISSOLI. Trata-se, portanto, de bem cuja titularidade dominial sempre esteve em nome dos recorrentes, não havendo nenhum elemento que demonstre a interrupção do vínculo jurídico com o bem.

As contas de consumo de água (fls. 81/82), energia elétrica (fls. 83/85) e telefone (fls. 86/87) permanecem até recentemente em nome de ADHEMAR CESAR BISSOLI, o que evidencia a manutenção de sua posse direta sobre o imóvel, ainda que exercida com o auxílio de terceiros.

A testemunha Maria Alves Ferreira da Costa, vizinha do imóvel, foi categórica ao afirmar que a casa era do “Seu Adhemar” e que a autora Mara Fagundes passou a residir no local apenas em razão de sua convivência com ele. Idêntico teor teve o depoimento da testemunha Sandra Gomes de Oliveira, igualmente vizinha, confirmando que a presença da autora se dava por conta do relacionamento pessoal com o Sr. Adhemar, o que reforça a ausência de posse com intenção de dono.

Corroborando tais declarações, consta às fls. 72/73 o registro de denúncia junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – COMDEPI, em que as filhas de ADHEMAR CESAR BISSOLI relatam sua vulnerabilidade e a presença constante de MARA FAGUNDES e um terceiro identificado como Lucas, demonstrando a preocupação familiar com a segurança do patriarca e sugerindo a ocupação do imóvel por terceiros sem vínculo jurídico legítimo.

[...]

Parte das provas produzidas naquela ação de usucapião também instrui a presente demanda, com destaque para a denúncia realizada no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa dando conta do esbulho possessório (evento nº 15836472), inscrição municipal do imóvel em nome de MARINA BISSOLI (evento nº 15836473), filha do autor
ADHEMAR BISSOLI
, além de faturas de consumo em nome deste.

Ante o exposto quadro probatório, conclui-se que a presente possessória, conquanto não se trate de ação de força nova, tal como prevista no artigo 558 do Código de Processo Civil, reúne os pressupostos exigidos para o acolhimento da pretensão reintegratória, tendo em vista que a posse exercida por
ADHEMAR BISSOLI
, ao longo de mais de três décadas está devidamente corroborada pela prova documental juntada aos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedente o pedido formulado na inicial a fim de determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel descrito na exordial.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a norma do art. 85, § 2º, do CPC.

Ressalvo, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a requerida litiga sob o amparo da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.